Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743845-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA OTTONI CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL ALVES QUIRINO D E S P A C H O À parte agravante para juntar os 3 (três) últimos contracheques. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator